Tribunal: TJPA
Processo: 0803544-26.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803544-26.2021.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDNAMIR TEREZA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS OPERAÇÕES PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de dívida oriunda de cartão de crédito, ao fundamento de ausência de contrato assinado e insuficiência das faturas e planilhas apresentadas para comprovação da relação jurídica e da evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato físico assinado impede a procedência de ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito; e (ii) estabelecer se faturas, demonstrativos de utilização do cartão e reconhecimento parcial das operações pela consumidora constituem prova suficiente da relação jurídica e do débito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contratos de cartão de crédito constituem contratos de adesão de formação continuada, cuja contratação pode ocorrer por meios eletrônicos, desbloqueio ou utilização do cartão, sendo prescindível a apresentação de instrumento físico assinado como único meio de prova da relação jurídica.

4.

Faturas discriminadas, demonstrativos de utilização do cartão e planilha de evolução do débito constituem substrato documental apto a demonstrar a origem da dívida, os encargos incidentes e o inadimplemento.

5.

O reconhecimento, pela própria demandada, da realização de compras mediante utilização do cartão constitui elemento probatório relevante da existência da relação jurídica e da efetiva utilização do serviço.

6.

A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte reconheça operações realizadas com o cartão e, simultaneamente, sustente a inexistência absoluta da relação jurídica subjacente.

7.

Demonstrada minimamente a contratação e a utilização do serviço, incumbe à parte demandada impugnar especificamente as operações reputadas indevidas, com indicação individualizada dos lançamentos contestados e apresentação de prova apta a infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

8.

Alegações genéricas de desconhecimento das operações, desacompanhadas de impugnação específica ou de demonstração de contestação administrativa contemporânea, não afastam a presunção de legitimidade das cobranças.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o processamento e a procedência de ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito quando apresentados documentos aptos a demonstrar a origem e a evolução do débito, ainda que ausente contrato físico assinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contrato físico assinado não impede a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito quando comprovadas a utilização do serviço e a evolução do débito por outros meios idôneos de prova.

2.

Faturas discriminadas, demonstrativos de utilização e planilhas de evolução do débito constituem documentos aptos à comprovação da relação obrigacional em contratos de cartão de crédito.

3.

O reconhecimento parcial da utilização do cartão pela parte demandada afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.

4.

Incumbe ao consumidor impugnar especificamente as operações contestadas após a demonstração mínima da contratação e da utilização do serviço pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 355, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.601.462/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.04.2018, DJe 18.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0811729-97.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
EDNAMIR TEREZA BRITO
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença lançada ao ID nº 30040332, por meio da qual o magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral. Na fundamentação, consignou que, embora fosse juridicamente admissível a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação da relação jurídica alegada, porquanto deixou de juntar aos autos instrumento contratual apto a demonstrar a adesão específica da requerida ao serviço de cartão de crédito. Destacou o juízo a quo que o simples regulamento geral de utilização do cartão e as faturas unilateralmente produzidas pela instituição financeira não seriam suficientes para comprovar a contratação e a higidez do débito perseguido.

Assinalou, ainda, ausência de demonstrativo detalhado da evolução da dívida, reputando insuficiente a planilha genérica apresentada pela autora, circunstância que inviabilizaria a aferição dos encargos cobrados e da origem do montante exigido. Ao final, reconheceu que o banco não comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual julgou improcedente a ação.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação, tombado sob o ID nº 30040336, no qual sustenta, preliminarmente, a tempestividade e regularidade formal do recurso. No mérito, defende que a sentença merece integral reforma, argumentando, em síntese:

a) que a relação jurídica restou devidamente demonstrada mediante apresentação das faturas, extratos de utilização do cartão e regulamento de adesão;

b) que os contratos de cartão de crédito constituem típicos contratos de adesão, cuja contratação pode ocorrer mediante desbloqueio e utilização do cartão, independentemente da existência de instrumento físico assinado;

c) que o regulamento juntado aos autos prevê expressamente que a adesão ao contrato se perfectibiliza com o desbloqueio do cartão ou utilização do serviço;

d) que a utilização efetiva do cartão pela apelada comprovaria a concordância tácita com as cláusulas contratuais;

e) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais pátrios admite a comprovação da relação jurídica mediante demonstrativos de utilização e faturas de cartão de crédito;

f) que a sentença teria desconsiderado a natureza dos contratos bancários modernos, os quais frequentemente são celebrados por meios eletrônicos ou mediante adesão simplificada; e

g) que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para comprovar o débito e o inadimplemento da apelada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando-se a apelada ao pagamento do débito perseguido, acrescido dos encargos contratuais e sucumbenciais.

Intimada, EDNAMIR TEREZA BRITO apresentou contrarrazões ao recurso no ID nº 30040342, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese:

a) que a instituição financeira não apresentou instrumento contratual apto a demonstrar a contratação do cartão de crédito;

b) que incumbia ao banco comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC; (iii) que a mera juntada de faturas e demonstrativos unilaterais não se presta a comprovar a existência da relação jurídica;

c) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a apresentação do contrato de prestação de serviços de administração de cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo detalhado do débito; e

d) que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria e com o conjunto probatório constante dos autos, inexistindo motivo para sua reforma. Ao final, requer o desprovimento do apelo e a manutenção integral da sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em definir se a ausência de instrumento contratual físico assinado, por si só, impede a procedência da ação de cobrança fundada em dívida oriunda de cartão de crédito, mesmo diante da existência de faturas discriminadas, demonstrativos de utilização e admissão parcial do uso do cartão pela própria demandada.

Compulsando os autos, verifica-se que o BANCO BRADESCO S.A. ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento da quantia de R$ 67.576,81, decorrente do inadimplemento de faturas vinculadas ao cartão de crédito Elo Nacional Múltiplo nº 5067265502916008.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de apresentação do contrato assinado, entendendo insuficientes as faturas e planilhas juntadas aos autos para comprovação da relação jurídica.

Todavia, entendo que a sentença merece reforma.

É cediço que os contratos de cartão de crédito inserem-se na categoria dos contratos de adesão de formação continuada, cuja formalização frequentemente ocorre por meios eletrônicos, desbloqueio do cartão ou utilização reiterada do serviço disponibilizado pela instituição financeira, circunstância que afasta a exigência absoluta de apresentação de instrumento físico assinado como único meio de comprovação da relação jurídica.

Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do contrato físico assinado é prescindível para a cobrança de dívidas de cartão de crédito, desde que a instituição financeira apresente as faturas mensais que demonstrem a evolução do débito, os encargos aplicados e a efetiva utilização do serviço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual decorrente de utilização de cartão de crédito, com condenação ao pagamento do valor do débito indicado.

II – A controvérsia cinge-se à validade da cobrança, sob alegação de ausência de contrato assinado, divergência nos dígitos finais do cartão e suposta fragilidade probatória decorrente da juntada apenas de faturas.

III – Para fins de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é prescindível a juntada do contrato físico, sendo suficientes as faturas que demonstram a utilização e os encargos cobrados, sobretudo quando evidenciam pagamentos parciais, que demonstra anuência da contratação e a relação jurídica existente entre as partes

IV – A divergência numérica entre os finais do cartão não compromete a identidade do devedor nem a origem do débito.

V – A documentação apresentada permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória.

VI – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08117299720238140040 29531187, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia.
3. Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.
4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1601462 SP 2016/0119701-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No caso concreto, o banco apelante instruiu a inicial com faturas discriminadas, demonstrativos de utilização do cartão e planilha de evolução do débito, evidenciando a origem da cobrança.

Além disso, há elemento probatório de especial relevância que afasta a tese de inexistência da relação jurídica: a própria apelada, em sua contestação, reconheceu expressamente a realização de compras mediante utilização do cartão de crédito, admitindo operações realizadas junto aos estabelecimentos “Loja do Mecânico” e “Americana.com”.

Tal admissão parcial constitui relevante elemento probatório da existência da relação jurídica e da efetiva utilização do cartão de crédito pela demandada, tornando prescindível, no caso concreto, a apresentação do instrumento contratual físico assinado.

Não se mostra compatível com a boa-fé objetiva admitir que a parte demandada reconheça expressamente a realização de compras mediante utilização do cartão e, simultaneamente, sustente a inexistência absoluta da relação jurídica subjacente, sob pena de afronta à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Uma vez demonstrada minimamente a contratação e a utilização do serviço pela instituição financeira, incumbia à parte demandada apresentar impugnação específica e individualizada das operações reputadas indevidas, acompanhada de elementos mínimos aptos a infirmar a legitimidade dos lançamentos constantes das faturas.

Com efeito, a apelada limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento da maior parte das compras, sem individualização específica das operações contestadas ou apresentação de qualquer prova apta a infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, a inexistência de qualquer demonstração de contestação administrativa contemporânea das operações lançadas nas faturas encaminhadas ao endereço da consumidora, circunstância que reforça a presunção de legitimidade da dívida cobrada.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.601.462/SP, utilizado na sentença recorrida, não estabelece obrigatoriedade absoluta de apresentação de contrato físico assinado, exigindo, em verdade, substrato documental mínimo apto à demonstração da relação obrigacional e da evolução do débito, circunstância verificada nos autos.

Dessa forma, conclui-se que a instituição financeira apelante desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência da relação jurídica e do débito perseguido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento do débito indicado na inicial, no valor de R$ 67.576,81, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026